Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010809-20.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - CPF: 012.000.171-37 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL CHAVES NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de atribuir efeito

suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que pronunciou
Wilson Tavares dos Santos Filho
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II) e revogou a prisão preventiva decretada, impondo- lhe medidas cautelares diversas.

O requerente relata que o acusado foi denunciado porque, em tese, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 00h45min, na avenida São Luís, s/n, nas proximidades do “
Ferro Velho Cáceres
”, no município de Cáceres/MT, tentou matar Joel Chaves do Nascimento, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Afirma que o requerido foi preso em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, destacando que permaneceu custodiado durante a primeira fase do rito escalonado do Juri.

No entanto, apesar de reconhecer a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o requerido nos termos da denúncia, a magistrada
a quo
revogou a prisão preventiva decretada e impôs medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que, contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Juízo de origem, postulando o revigoramento da prisão preventiva, posto que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação.

Contudo, salienta que o recurso em sentido estrito não dispõe de efeito suspensivo, de modo que eventual provimento jurisdicional nesta segunda instância ocorrerá apenas após a superação de toda a fase recursal própria, remanescendo os possíveis efeitos deletérios durante o período em que se aguarda o reexame da matéria, o que pode ensejar danos irreparáveis ao meio social durante esse interregno temporal.

Por essas razões, busca na presente ação, inclusive liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito n. 1006517-08.2020.811.0006, “
a fim de que seja imediatamente reestabelecida a prisão preventiva de Wilson dos Santos Tavares Filho, porquanto preenchidos os seus pressupostos e fundamentos legais, nos moldes dos arts. 312 e 313, incs. I e II, do Código de Processo Penal
”, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (Id. 91369981).

Juntou documentos.

A medida liminar foi por mim
indeferida
, oportunidade em que determinei a citação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 91624470).

Mediante solicitação, a magistrada singular apresentou as informações pertinentes (Id.

94434471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da medida cautelar (Id. 92060475).

Conforme certificado nos autos, o requerido não foi localizado para a apresentar contraminuta (Id. 96243583).

Em prossecução, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto reiterou os termos do parecer anterior (Id. 98322954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos da ação penal n. 1006517-08.2020.811.0006, pronunciou
Wilson Tavares dos Santos Filho
e revogou a prisão preventiva, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, é importante destacar que o art. 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a decisão que revoga a prisão preventiva.

Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Confira-se:

“
É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida
” (TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, DJe 19.7.2019).

Na presente hipótese, o requerente relata que o réu foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II), perpetrado contra a vítima Joel Chaves do Nascimento, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 00h45min, na avenida São Luís, s/n, nas proximidades do “Ferro Velho Cáceres”, no município de Cáceres/MT, prisão convertida em preventiva pelos seguintes motivos:

“
(...) O Doutor Juda Maali Pinheiro Marcondes, Delegado de Polícia, comunica a prisão em flagrante de WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, efetuada no dia 31 de janeiro de 2013, sob a acusação de ter, em tese, cometido o crime previsto no art. 121, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Comunica ainda o recolhimento do indiciado no Estabelecimento Prisional daquela comarca.

Foram ouvidos o condutor, testemunha, vítima e indiciado, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado.

Por fim, consta ainda a nota de culpa.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.

Sendo assim, passo a análise da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva.

A meu ver, para determinação da prisão preventiva devem estar presentes dois requisitos: o primeiro é o indício de que o crime foi praticado, apontando a autoria; segundo que a liberdade do indiciado ponha em risco a sociedade.

Requisitos estes extraídos do art. 312, do CPP, transcrito abaixo:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A aplicação do referido dispositivo está condicionada a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e ainda a conveniência para a persecução penal e garantia da ordem pública e econômica.

Cotejando o feito observo que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto. Conforme pode se concluir dos elementos informativos coligidos.

Os depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia foram uníssonos no sentido de que o WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO teria, pelo menos em tese, praticado o crime de tentativa de homicídio, mediante fortes agressões perpetradas contra a vítima Joel Chaves Nascimento, no dia de hoje, por volta de 0h45. Na ocasião, o autor do fato agrediu a vítima com pauladas e uso de faca por motivo de não ter entorpecente para fornecer ao autor do fato.

Em seu interrogatório o autor do fato impuata a vítima o fato de ter posto em fogo em sua residência, que nega a intenção de mata-lo.

Insta salientar que alega já ter passagens por crimes de roubo e furto em Barra do Garças e Goiânia., bem como indicado por tentativa de homicídio, o que denota a periculosidade do agente,

Portanto, é evidente que existe, nos termos da lei, “crime e indício suficiente de autoria”.

E ainda, observo que a liberdade do indiciado põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, evitando prejudicar o indiciado, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade do indiciado delinquir novamente.

Concluo, desta forma, pois existe a possibilidade do indiciado delinquir novamente, já que é reincidente, diante da informação de que já foi sentenciado.

Sendo assim, visando resguardar a sociedade, em virtude da periculosidade do agente, de maneira cautelar, mantenho o indiciado preso preventivamente.

Posteriormente, ao analisar o caso concreto sob o prisma do art. 313, inciso I, do CPP, verifico que a prisão preventiva é aplicável ao caso concreto, vez que o delito, em tese, praticado pelo indiciado tem pena privativa de liberdade máxima superior à 04 (quatro) anos. Vejamos o referido dispositivo:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, o que faço nos termos do art. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado de prisão (...)
” (Id.

91374998, pp. 40-41).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado e, após a regular instrução processual afeta à primeira fase do rito do júri, foi pronunciado nos termos da denúncia.

No entanto, na decisão pronúncia, ao analisar a necessidade da medida constritiva, a magistrada singular revogou a prisão preventiva decretada, condicionando a liberdade do requerido ao cumprimento de medidas cautelares diversas, aos seguintes fundamentos:

“
(...) Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, ao ensejo a reavaliar a necessidade da prisão do pronunciado, nos termos do parágrafo único do Art. 316, do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, verifica-se a superveniente ausência de necessidade e contemporaneidade dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor do acusado, necessária a observância ao Art. 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao juiz a revogação da prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

A gravidade do crime supostamente perpetrado pelo pronunciado é inconteste. Todavia, encerrada a primeira fase do rito processual dos crimes dolosos contra à vida e pronunciado o acusado, verifica-se que, no caso concreto, não há fatores que indiquem a necessidade/contemporaneidade, estando hodiernamente ausentes os requisitos legais autorizadores da medida de exceção extrema, consistente na prisão do acusado.

Saliente-se que, neste momento, não se justifica a manutenção da prisão preventiva do acusado seja por conveniência da instrução processual, aplicação da lei penal, ordem pública e, no que tange à integridade física da vítima, a priori, não se encontra em risco, mormente quando possui em seu desfavor mandado de prisão em aberto no executivo de pena no 2100-88.2004.8.11.0006, não sendo localizada a vítima, nem para realizar exame de lesão corporal complementar, nem para ser intimada como vítima no processo e, recentemente foi cumprido o mandado de prisão expedido pelo juízo da execução penal, cuja decisão culminou na regressão definitiva ao regime fechado.

Nessa toada, esse juízo entende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar o resultado útil do processo.

Nessa senda, ante a ausência de contemporaneidade no abalo à ordem pública, evitando-se, da mesma forma, a ocorrência do disposto no Art.

13, §2o, do Código de Processo Penal, imperiosa a revogação da prisão preventiva do pronunciado.

Ex positis, com fulcro nos Arts. 310, 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de Processo Penal, ante a superveniente ausência dos requisitos legais, REVOGO A PRISÃO PREVENTVA do pronunciado WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO, vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal:

I. Informar seu endereço atual, telefones profissional e pessoal, telefone de contato e atividades laborativas atuais, no ato do cumprimento do Alvará;

II. Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado;

III. Comparecer ao menos uma vez por mês ao fórum da Comarca onde reside, munido de documento pessoal com foto, para comprovar seu trabalho, endereço e telefone;

IV. Não se ausentar da comarca onde reside sem ordem judicial e informar qualquer alteração de endereço;

V – Não se aproximar da vítima a uma distância de 900 metros

VI – Não manter qualquer espécie de contato (físico, visual, auditivo, virtual, telefone, redes sociais etc) ou estabelecer qualquer relação (comercial, aluguel etc), com a vítima ou testemunhas do processo;

VII – Não passar em frente da casa da vítima a qualquer pretexto;

VIII – Proibição de frequentar e de se aproximar por 500 metros, da casa, local de trabalho da vítima e locais por esta frequentados.

IX - Não portar armas de fogo, armas brancas, instrumentos perfuro cortantes ou contundentes.

X - Não ingerir bebida alcoólica, não fazer uso de substâncias entorpecentes, não praticar nenhuma contravenção penal, infrações, crimes de menor potencial ofensivo.

XI – Não frequentar bares, zonas, boates, restaurantes, botecos, boca de fumo, ou lugares congêneres.

Consulte-se o BNMP2.0, certifique-se e EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o pronunciado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso (...)
” (Id. 91376990) – destaquei.

Percebe-se da análise da referida decisão a inexistência de teratologia jurídica e tampouco carência de fundamentação, capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta, portanto, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela interposto.

Pelo contrário, consoante se nota, a magistrada singular bem fundamentou a revogação da medida segregatícia, ponderando a inexistência de razão concreta para manter o acusado em custódia cautelar, esclarecendo ainda que não mais se verifica o
periculum libertatis
, revelando-se suficiente a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Desse modo, constata-se que a magistrada de origem revogou a prisão preventiva por entender que os requisitos legais exigidos não se faziam mais presentes.

Entretanto, se essa decisão está adequada e atende à realidade do presente caso, ou seja, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva do requerido deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal subsistem ou não.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunais,
in verbis
:

“
(...) Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva, se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido
” (TJMT, N.U 1006434-78.2018.8.11.0000, Petição, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018, publicado no DJe 17.9.2018).

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva do requerido.

Ante o exposto,
julgo

improcedente
a presente ação cautelar inominada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021